Tribunal: TJDFT
Processo: 0002287-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a existência da materialidade e de indícios de autoria do crime, não há se falar em ausência de justa causa para o oferecimento da queixa-crime, que deve ser recebida, desde que preenchidos os demais requisitos legais.
2. Ainda quando se constata a ocorrência de ato processual eivado de ilegalidade, o que não existiu no caso dos autos, não se reconhece nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.
3. Não vinga o pleito absolutório, quando o conjunto probatório atesta que o réu injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade, causando-lhe importante abalo psíquico.
4. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por conjunto probatório harmônico e coeso.
5. Mantém-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, quando fixado atendendo aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.